Tribunal: TJPA
Processo: 0810716-97.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810716-97.2022.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: HELEN ABREU LOPES

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a apelação cível interposta por servidora pública municipal, objetivando o pagamento de diferenças salariais sob o fundamento de que seu cargo deveria ter sido reenquadrado no padrão 5 desde a vigência da Lei Municipal nº 4.316/2006, ao invés de somente com a edição da Lei nº 4.861/2020. O acórdão embargado manteve a sentença de improcedência, reconhecendo a legalidade da conduta administrativa e a inexistência de direito à percepção retroativa de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) omissão quanto à revogação tácita da Lei nº 4.289/2005 pela Lei nº 4.316/2006; (ii) contradição ao não reconhecer a omissão da Administração Pública na aplicação do padrão remuneratório; e (iii) erro material na análise das normas municipais relativas ao cargo de auxiliar administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, com expressa análise da prevalência da norma especial (Lei nº 4.289/2005) sobre a norma geral (Lei nº 4.316/2006), à luz do princípio da especialidade e da ausência de revogação tácita.
4. As alegações apresentadas nos embargos buscam rediscutir o mérito da decisão, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC.
5. Inexistência de omissão, contradição ou erro material. A matéria relativa ao reenquadramento remuneratório foi enfrentada e afastada com base na interpretação sistemática da legislação municipal.
6. Rejeição do pedido de efeitos infringentes e advertência quanto ao uso indevido dos embargos de declaração para fins protelatórios.
7. Reconhecimento do prequestionamento dos dispositivos legais suscitados, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Não se configuram omissão, contradição ou erro material quando a decisão embargada enfrenta de forma adequada os fundamentos jurídicos invocados pela parte. 2. A utilização dos embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da causa é incabível, sendo essa hipótese vedada pelo art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 81 e 1.026; CF/1988, art. 37, X; LINDB, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 37.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
Helen Abreu Lopes
, contra Acórdão de ID nº 25542185, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível nº 0810716-97.2022.8.14.0040, interposta contra a sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais de Parauapebas, que julgou improcedente o pedido de diferenças salariais, na ação ordinária movida contra o Município de Parauapebas.

Na petição inicial, a autora, servidora pública no cargo de Auxiliar Administrativo, pleiteou o pagamento de diferenças salariais e reflexos financeiros, alegando omissão da Administração Pública em implementar o reenquadramento remuneratório previsto pela Lei nº 4.316/2006.

Defendeu que o padrão de vencimento do cargo deveria ter sido alterado do padrão 4 para o padrão 5, porém a mudança só foi implementada em 2020, pela Lei nº 4.861/2020. Requereu a condenação do Município ao pagamento de R$ 36.802,12, referente às diferenças de julho de 2017 a julho de 2020, com juros e correção monetária.

O Município de Parauapebas apresentou defesa, arguindo preliminar de prescrição quinquenal e no mérito, sustentou que a alteração remuneratória somente ocorreu com a Lei nº 4.861/2020 e a Lei nº 4.316/2006 apenas reorganizou a classificação dos cargos, sem fixar alteração salarial para o cargo da autora, aduziu ainda que não cabe ao Judiciário conceder aumento salarial, com base na Súmula Vinculante nº 37.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, entendendo que a Lei nº 4.316/2006 não alterou o padrão remuneratório do cargo da autora, nos seguintes termos:

“O feito comportamento julgamento antecipado, nos termos do inciso I, artigo 355 do CPC.

Existe questão preliminar a ser investigada. Não obstante, como somente é possível alegar prescrição com fundamento no enunciado da Súmula 85 do STJ se antes compreendermos se estamos diante de um direito subjetivo, justificável que se avance sobre o mérito.

Ao analisar o conteúdo e a vigência dessas normas municipais na linha do tempo, ficou claro que se o cargo de auxiliar administrativo foi criado pela Lei 4.230/02, coube a Lei 4.316/06, anos depois, organizar a estrutura de movimentação dentro dessa carreira. Mas foi somente com a edição da Lei n 4.861, de 06 de abril de 2020, que a grade de vencimentos desses cargos foi alterada.

Redação pela Lei Municipal n. Lei 4.230/02 “Art. 10. - Padrão é a codificação da escala de progressão vertical estabelecida de acordo com o grau de escolaridade requerido para cada cargo de provimento efetivo, em função do nível respectivo, escalonado de 1 a 25, e que, combinado com a referência, define o segmento básico do cargo, com a seguinte classificação:

I- nível elementar tem padrão de 1 a 5;

II - nível auxiliar tem padrão de 6 a 10;

III - nível médio tem padrão de 11 a 15;

IV- nível superior tem padrão de 16 a 20;(...)”

Redação pela Lei Municipal n. 4.316/2006 “Art. 10. - Padrão é a codificação da escala de progressão vertical estabelecida de acordo com o grau de escolaridade requerido para cada cargo de provimento efetivo, em função do nível respectivo, escalonado de 1 a 12, e que, combinado com a referência, define o segmento básico do cargo, com a seguinte classificação:

I- nível elementar tem padrão de 1 a 2;

II - nível auxiliar tem padrão de 3 a 4;

III - nível médio tem padrão de 5 a 6;

IV- nível superior tem padrão de 07 a 08;

(...)”

Com a devida vênia, entender que discussões e debates legislativos sobre a organização dessa carreira pressuporia, e de forma implícita também absorveria outros planos reservados ao legislador, como aumentos de vencimentos automáticos, seria funcionalizar uma interpretação extensiva nada legítima.

Se o Poder Legislativo, dentro de seu quadrante de atuação constitucional não tratou do tema até o ano de 2020, não pode haver qualquer pressuposição de que, em verdade, teria assim feito de forma obliqua, conclamando-se o Poder Judiciário para esse reconhecimento.

Incabíveis exercícios interpretativos que no fundo tendem a invalidar a separação de Poderes que, mediante uma narrativa judicial desautorizada, venha a se desviar da regra contida no enunciado da Súmula 339 do STF. A Lei 4.316/2006 deixou bem claro que o seu propósito seria tão só o de alterar a classificação dos cargos na carreira, enquanto a norma editada em 2020 buscou, por outro lado, mas também de forma explicita pelo legislador, promover a modificação do padrão de vencimento remuneratório, inclusive como foi possível extrair da leitura de seu artigo 5º.

Diante do exposto, com fundamento no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. CONDENO a parte autora nas custas e nos honorários, que arbitro em 10% do valor da causa. Suspendo a exação dessas verbas pelo prazo de 05 anos, conquanto concedida a gratuidade.”

Inconformada, a
autora
interpôs recurso de
apelação
, reiterando os argumentos iniciais de que a Lei nº 4.316/2006 alterou o padrão remuneratório do cargo para o padrão 5 e que o Município foi omisso em implementar tal alteração. Sustentou que a Lei nº 4.861/2020 apenas confirmou o direito previamente garantido. Alegou violação aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa, pedindo a reforma da sentença.

Em
contrarrazões,
o
Município
reiterou que a Lei nº 4.289/2005, norma especial, regula o cargo de Auxiliar Administrativo, prevalecendo sobre a Lei nº 4.316/2006, norma geral. Argumentou que a alteração salarial depende de lei específica, a qual somente foi editada em 2020, e que o pleito da autora viola a separação dos Poderes.

O
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de apelação.

Coube-me o feito por distribuição.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

DISPOSITIVO

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso de Apelação
, mantendo integralmente a sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P.R.I.C.

Face a esse acórdão,
Helen Abreu Lopes
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alega que o acórdão incorreu em omissão, contradição e erro material ao não reconhecer o direito à aplicação do padrão 5 de vencimento desde a vigência da Lei Municipal nº 4.316/2006, sustentando que esta teria revogado tacitamente dispositivos da Lei nº 4.289/2005, e que a administração municipal teria sido omissa em aplicar a legislação vigente, causando prejuízos salariais por longos anos. Desse modo, requer o provimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, contradição e erro material ao não reconhecer o direito à aplicação do padrão 5 de vencimento desde a vigência da Lei Municipal nº 4.316/2006, sustentando que esta teria revogado tacitamente dispositivos da Lei nº 4.289/2005, e que a administração municipal teria sido omissa em aplicar a legislação vigente, causando prejuízos salariais por longos anos.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão embargado está devidamente fundamentado e enfrentou de modo claro e direto a controvérsia posta, especialmente ao reconhecer a
prevalência da norma especial (Lei nº 4.289/2005)
sobre a norma geral (Lei nº 4.316/2006), com fulcro no princípio da especialidade e na ausência de revogação expressa ou incompatibilidade entre os diplomas, vejamos:

O art. 37 da Constituição Federal consagra os princípios da legalidade, moralidade, eficiência e isonomia na Administração Pública.

O princípio da legalidade exige que os atos administrativos, especialmente os que impactam os direitos patrimoniais de servidores, sejam estritamente amparados por lei específica.

No caso, a autora fundamenta seu direito na Lei nº 4.316/2006, porém a análise legislativa e jurisprudencial demonstra que o referido diploma legal não promoveu alteração remuneratória automática.

O princípio da moralidade não ampara a pretensão autoral quando o direito alegado carece de previsão legal.

A Administração Pública não pode ser compelida a conceder vantagens pecuniárias fora do estrito cumprimento normativo, sob pena de violar os princípios da separação dos Poderes e da economicidade.

A Lei nº 4.289/2005 é norma especial que regula o cargo de Auxiliar Administrativo, fixando seu padrão remuneratório. Por outro lado, a Lei nº 4.316/2006 é uma norma geral que reorganizou a classificação de cargos na Administração, sem modificar o padrão remuneratório do cargo da autora.

Conforme o art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), normas especiais prevalecem sobre normas gerais, salvo revogação expressa, inexistente no caso.

O art. 37, X, da Constituição Federal, exige lei específica para a alteração de vencimentos, o que somente ocorreu com a edição da Lei nº 4.861/2020, em que se alterou expressamente o padrão remuneratório do cargo de Auxiliar Administrativo para o padrão 5.

A Lei municipal nº. 4.289/05, em seu art. 3º, tratou de forma específica do cargo de auxiliar administrativo, estabelecendo, de forma particularizada, o símbolo, o vencimento base, o padrão e a referência.

A Lei 4.316/06, por sua vez, alterou a redação original da Lei nº. 4.230/02, sem qualquer menção específica à Lei nº. 4.289/05 ou ao cargo de auxiliar administrativo.

Assim, não houve revogação, expressa ou tácita, da Lei nº. 4.289/05 e das disposições específicas relativas ao cargo de auxiliar administrativo.

Nesse sentido, o art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) assim dispõe:

“Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

§ 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.

§ 3º Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência”.

De acordo com o princípio da especialidade, em caso de aparente conflito de disposições legais, a norma especial prevalece sobre a norma geral.

Nesse contexto, conclui-se que a Lei nº. 4.316/06 (norma geral) não revogou ou modificou as disposições da Lei nº. 4.289/05 (norma especial), relativas ao cargo de auxiliar administrativo.

Outrossim, a alteração de vencimentos somente pode ser feita por meio de lei específica, conforme determina o art. 37, inciso X, da Constituição Federal.

Logo, o pretendido pagamento de diferenças salariais, com fundamento em mera interpretação legislativa mais favorável, contraria a Constituição, bem como a Súmula Vinculante 37, a qual estabelece que:
“não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
.

Confirmando as assertivas acima, em 6/4/2020 foi editada a Lei municipal nº. 4.861/20, tratando especificamente do cargo de auxiliar administrativo, com alteração expressa do respectivo padrão de vencimento, conforme se observa pela transcrição adiante:

(...)

A pretensão da parte embargante, embora rebatida pelo julgado, é reiterada por meio de embargos que buscam, em verdade, a rediscussão do mérito da demanda, finalidade que extrapola os limites legais desse recurso, conforme art. 1.022 do CPC.

Não há omissão, pois a tese de que o cargo de auxiliar administrativo deveria receber vencimento com base no padrão 5 desde 2006 foi devidamente enfrentada, e afastada com base em interpretação sistemática das normas municipais aplicáveis.

Também não há contradição ou erro material, tendo em vista que o acórdão explicitado que eventual alteração nos padrões remuneratórios depende de lei específica, e que a Lei nº 4.861/2020 foi o primeiro diploma legal a modificar, de forma expressa, o padrão de vencimento da autora, não sendo possível ao Poder Judiciário conferir aumento salarial com base apenas em interpretação favorável, sob pena de violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Ademais, no que tange ao efeito de prequestionamento, ressalta-se que a mera referência a dispositivos legais pelo embargante não obriga o julgador a examiná-los individualmente, quando a matéria controvertida já foi enfrentada sob fundamento jurídico suficiente. Ainda assim, para os fins do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionados os dispositivos invocados, mesmo que os embargos sejam rejeitados.

Desse modo, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, verifica-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025